Tribunal: TJMT
Processo: 1030306-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030306-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), JOSE ADALBERTO BILIBIO - CPF: 356.006.910-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RESTRIÇÃO VEICULAR VIA
RENAJUD
. REGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar se
as alegações apresentadas na exceção de
pré
-executividade podem ser examinadas na via eleita
; (
ii
) aferir se a CDA mantém sua presunção de certeza e liquidez; (
iii
) analisar a validade do termo de parcelamento à luz dos poderes conferidos na procuração; (
iv
) examinar a legitimidade da restrição via
RENAJUD
após citação regular.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo ao executado o ônus de demonstrar de forma inequívoca a presença de vícios que comprometam a validade do título executivo.

4. A dilação probatória não é cabível em sede de exceção de
pré
-executividade, visto que
esta
se limita à análise de questões formais ou
matérias
de ordem pública.

5. Não há que falar em nulidade do termo de parcelamento se a procuração outorgada conferia poderes suficientes.

6. A restrição via RENAJUD decorreu de citação válida por oficial de Justiça, afastando nulidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

"1.
A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória;

2. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez,
afastável
apenas por prova inequívoca; 3. O termo de parcelamento é válido com procuração que autoriza negociações fiscais; 4. A restrição via RENAJUD, após citação regular, é legítima”.

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80,
arts
. 2o, § 5o, e 3o; CTN,
arts
. 202 e 204.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 39
2 e 393
; TJMT, N.U 0029656-42.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.02.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ADALBERTO BILIBIO
contra decisão proferida pelo
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0

que, nos autos da execução fiscal n.
1006426-36.2022.8.11.0041
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo ora agravante, determinando o regular prosseguimento da execução.

A parte agravante sustenta, em síntese,
a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20223678, alegando que houve irregularidade na citação no âmbito administrativo, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, afirma que o termo de parcelamento firmado em 22.11.2022 seria inválido, pois a procuração outorgada ao seu advogado não continha poderes específicos para confessar a dívida.

Aduz, ainda, que a restrição veicular imposta via RENAJUD seria ilegal, pois teria sido determinada sem a prévia citação válida do executado, razão pela qual a constrição patrimonial deveria ser levantada de imediato.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de
concessão de efeito suspensivo foi indeferido
no Id.
249820669
.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ADALBERTO BILIBIO
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1006426-36.2022.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo ora agravante, determinando o regular prosseguimento da execução.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória e somente pode versar sobre matérias que podem ser imediatamente verificadas.

Nesse contexto, se as questões levantadas na exceção de
pré
-executividade demandam provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REMUNERAÇÃO – VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - RESSARCIMENTO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA –
ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
VIA INADEQUADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade.
Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada”.

(TJMT – N.U 0029656-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024, publicado no DJE 27.2.2024).
[
g.n
].

Em arremate, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 393:
“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso, embora sustente a irregularidade na citação no âmbito administrativo, o agravante não juntou aos autos a íntegra do processo administrativo, inviabilizando a análise da alegada nulidade da CDA, uma vez que a questão demanda
dilação probatória.

Dessa forma, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3o da Lei n.o 6.830/80 e do artigo 204 do Código Tributário Nacional, sendo que essa presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse contexto, a alegação de nulidade da CDA n. 20223678 por ilegalidade na fundamentação não se sustenta, eis que todos
os requisitos legais foram devidamente atendidos, nos moldes do artigo 202 do Código Tributário Nacional e do artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/80.

Código Tributário Nacional:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito”.

Lei
n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal):

“
Art. 2o (...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

Além disso, mesmo que houvesse mero erro material ou formal, a Súmula n.
392 do
c.
Superior Tribunal de Justiça prevê que a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a sentença nos embargos à execução, desde que não
haja
alteração do sujeito passivo, o que reforça a inexistência de qualquer nulidade insanável.

No tocante à alegação de nulidade do termo de parcelamento firmado pelo agravante, em razão da ausência de poderes específicos na procuração outorgada ao seu advogado para confessar a dívida, constata-se que tal insurgência não se sustenta.

Os autos demonstram que o agravante
outorgou procuração pública ao seu advogado
,
conferindo-lhe poderes para representá-lo junto à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para efetuar acordos
, assinar declarações, negociar parcelamentos, assumir compromissos e firmar recibos
, sendo desnecessária a concessão de poderes específicos para cada ato
negocial
(Id. 123339994 – Pág.
9
– autos de origem).

Além disso, o próprio termo assinado pelo agravante inclui cláusula expressa de renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo, ou judicial, reforçando que houve anuência voluntária e consciente ao ato
(Id. 123339994 – Pág. 7 e 8 – autos de origem)
.

Por fim, o agravante sustenta que a restrição veicular imposta por meio do sistema
RENAJUD
seria nula, sob a alegação de que
não houve sua citação regular na execução fiscal
.

Ocorre que
o agravante foi regularmente citado por oficial de
J
ustiça em 0
6
.
7
.
2022
, conforme consta nos documentos anexados à execução fiscal, tendo sido assegurado o seu direito ao contraditório e à ampla
defesa
(Id. 89209449).

Em relação à aplicação do tema repetitivo n. 102 do c. Sup
erior Tribunal de Justiça
, que estabelece que a citação por edital na execução fiscal somente é permitida quando todas as demais modalidades previstas no artigo 8o da Lei n.o 6.830/80 forem frustradas, tenho que não se aplica ao caso concreto, pois a citação foi regularmente realizada por oficial de Justiça, não havendo nenhuma irregularidade que justifique a nulidade da citação.

Portanto, não há vícios que comprometam a exigibilidade do crédito tributário ou irregularidades nos atos processuais, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem, tendo em vista não ser cabível a condenação em exceção de pré-executividade rejeitada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025